Tribunal: TJDFT
Processo: 0014336-48.2011.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. LIBERALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A concessão de bônus na promoção “Pula-Pula” está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, configurando mera liberalidade da empresa a cumulação de bônus em determinado período.

II – A alteração posterior do regulamento da promoção para expressamente vedar a cumulação de bônus não ofende as normas do Código de Defesa do Consumidor.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 17 do CPC/1973.

IV – Apelação desprovida.